Tribunal: TJDFT
Processo: 0715642-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. MATRICULA. ABANDONO. MENSALIDADES EM ABERTO. QUESTÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante. 1.1. Nesta sede, sem apontar qualquer vício no julgado, o embargante apenas reitera os argumentos deduzidos no apelo interposto afirmando existir “pontos controvertidos” no acórdão embargado que devem ser esclarecidos.
2. Em que pese a alegação do embargante, o acórdão expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao não provimento do apelo interposto pelo embargante, tendo analisado as questões referentes à ausência de defesa do requerido, as disposições contratuais, o histórico escolar, bem como o fato de o embargado ter abandonado o curso.
3. Nesta oportunidade, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Sendo certo que a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.